Tribunal: TJMT
Processo: 1011683-92.2025.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011683-92.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assunção de Dívida]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HUMBERTO CAMPOS JUNIOR - CPF: 032.549.011-26 (RECORRENTE), REGINA MARILIA DE OLIVEIRA - CPF: 086.784.378-04 (ADVOGADO), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1011683-92.2025.8.11.0055

Recurso Inominado n.º
1011683-92.2025.8.11.0055

Recorrente:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT.

Recorrido:
Humberto Campos Júnior
.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CÍVEL INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO EM INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ATO ADMINISTRATIVO DE OUTRO ENTE FEDERADO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DE MATO GROSSO. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AO DETRAN/MT. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Cível Inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT) contra sentença que julgou procedente o pedido de exclusão de pontuação indevida do prontuário de terceiro e transferência da pontuação ao condutor efetivo, autor da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a competência territorial da Justiça Estadual de Mato Grosso para processar e julgar ação proposta contra o DETRAN do Estado do Paraná; (ii) definir se é válida a transferência de pontuação por infração de trânsito ao condutor devidamente identificado, após o decurso do prazo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência territorial para julgamento de ações contra entes federativos subnacionais deve respeitar os limites da federação, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade n.º 5492 e n.º 5737, reconhecendo como inconstitucional a possibilidade de processamento de demandas fora do território do ente federado réu.

4.

Aplicando-se tal entendimento, é de rigor o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça do Estado de Mato Grosso para processar e julgar a presente demanda quanto ao DETRAN/PR.

5.

Quanto ao mérito da demanda em relação ao DETRAN/MT, o artigo 257, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, atribui ao condutor a responsabilidade pelas infrações cometidas na direção do veículo, sendo cabível a transferência da pontuação quando comprovada a sua identidade, mesmo após o decurso do prazo administrativo, se não houver prova de má-fé ou tentativa de fraude.

6.

No caso, há comprovação da identidade do condutor no momento da infração e ausência de impugnação idônea pela autoridade administrativa, tornando legítima a transferência da pontuação ao condutor efetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Justiça Estadual de Mato Grosso é incompetente para processar e julgar ações propostas contra órgão estadual de trânsito de outro ente federado, como o Departamento Estadual de Trânsito do Paraná, conforme decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n.º 5492 e n.º 5737 do Supremo Tribunal Federal.

2.

A identificação do condutor responsável por infração de trânsito permite a transferência da pontuação, independentemente do prazo administrativo, desde que não haja indício de fraude e a responsabilidade pela infração seja devidamente comprovada.

3.

A autarquia de trânsito não pode manter pontuação no prontuário de terceiro quando o condutor infrator foi identificado, sob pena de violação ao disposto no artigo 257, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigos 18, 25 e 125; Código de Processo Civil, artigo 485, inciso IV; Lei n.º 9.099/1995, artigo 51, inciso III; Código de Trânsito Brasileiro, artigo 257, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Supremo Tribunal Federal, ADI n.º 5737, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 06.03.2023, pub. 27.06.2023.
TJMT, Recurso Inominado n.º 1059287-85.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 11.11.2024, pub. 18.11.2024; TJMT, Apelação Cível n.º 1007106-26.2022.8.11.0007, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.02.2024, pub. 16.02.2024; TJMT, Recurso Inominado n.º 1034470-85.2022.8.11.0002, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, Primeira Turma Recursal, j. 04.03.2024, pub. 08.03.2024; TJMG, Apelação Cível n.º 0000163-33.2017.8.13.0329, Rel. Des. Luzia Divina de Paula Peixoto, 3ª Câmara Cível, j. 18.09.2023, pub. 21.09.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1011683-92.2025.8.11.0055

Recurso Inominado n.º
1011683-92.2025.8.11.0055

Recorrente:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT.

Recorrido:
Humberto Campos Júnior
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado do
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT.

Ação:
Ordinária com pedido de Transferência de Pontuação da Carteira Nacional de Habilitação.

Origem:
Juizado Especial de Tangará da Serra-MT.

Sentença
(Id.

345194904)
:
julgou procedentes os pedidos autorais, determinando que as autarquias promovidas providenciem a transferência das penalidades decorrentes das infrações registradas nos AITs DT003I60K9 e DT001T7171 para o prontuário do autor, reconhecido como o real infrator, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, excluindo-as, por consequência, do prontuário do Sr. Helder Campos (CNH: 00433731129, DETRAN/PR) no mesmo prazo
.

Recurso Cível Inominado do

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT

(Id. 345194905): requer a reforma da sentença a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões
(Id. 345194907): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1011683-92.2025.8.11.0055

Recurso Inominado n.º
1011683-92.2025.8.11.0055

Recorrente:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT.

Recorrido:
Humberto Campos Júnior
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente ação ordinária com pedido de transferência de pontuação da CNH, ajuizada por
Humberto Campos Júnior em face do recorrente e do Departamento Estadual de Trânsito do Paraná-DETRAN/PR
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor propôs esta demanda objetivando a exclusão definitiva das infrações dos Autos de Infração n.º DT003I60K9 e DT001T7171 do prontuário de Helder Campos, transferindo-as para o prontuário do autor.

Diante da sentença de procedência, insurge-se a autarquia de trânsito mato-grossense, requerendo a improcedência da demanda, sob o fundamento de que não é possível a transferência dos pontos relativos às infrações para o requerente condutor após o decurso do prazo administrativo.

DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

Inicialmente, observa-se que uma das partes que compõem o polo passivo é autarquia vinculada ao Estado do Paraná.

Em que pese o entendimento do juízo
a quo
no sentido de que há competência para julgamento da demanda, o Supremo Tribunal Federal, sobre a questão, ao julgar a ADI 5737, conjuntamente com a ADI 5492, declarou inconstitucional a regra de competência do Código de Processo Civil que permitia que os Estados e o Distrito Federal respondessem às ações em qualquer comarca do país.

Dessa forma, o Poder Judiciário de um Estado não pode intervir e anular atos administrativos de outro ente da federação, sob pena de violar a regra de jurisdição e o próprio pacto federativo.

Vejamos a ementa do julgado:

“Direito Processual Civil. Ações Diretas de Inconstitucionalidade. Análise da adequação constitucional de dispositivos do Código de Processo Civil à luz do federalismo e dos princípios fundamentais do processo.

1. Julgamento conjunto de duas ações diretas de inconstitucionalidade contra diversos dispositivos do Código de Processo Civil (CPC) ( ADI nº 5.492 e ADI nº 5.737).

(...)

5.
A regra de competência prevista nos arts. 46, § 5º, e 52, caput e parágrafo único, do CPC, no ponto em que permite que estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais, desconsidera sua prerrogativa constitucional de auto-organização. Não se pode alijar o Poder Judiciário Estadual de atuar nas questões de direito afetas aos entes públicos subnacionais. Além disso, os tribunais também possuem funções administrativas – como aquelas ligadas ao pagamento de precatórios judiciais – que não podem, sem base constitucional expressa, ser exercidas por autoridades de outros entes federados. Tal possibilidade produziria grave interferência na gestão e no orçamento públicos, além de risco ao direito dos credores à não preterição
(entendimento prevalente do Ministro Roberto Barroso, vencido o relator).

(...).

11. Pedido julgado parcialmente procedente para: (i) atribuir interpretação conforme à Constituição ao art. 46, § 5º, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador;
(ii) conferir interpretação conforme também ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu;
(iii) declarar a inconstitucionalidade da expressão “de banco oficial” constante do art. 535, § 3º, inciso II, do CPC/2015 e conferir interpretação conforme à Constituição ao dispositivo para que se entenda que a “agência” nele referida pode ser de instituição financeira pública ou privada; e (iv) declarar a inconstitucionalidade da expressão “na falta desses estabelecimentos” do art. 840, inciso I, da CPC/2015 e conferir interpretação conforme ao preceito para que se entenda que poderá a administração do tribunal efetuar os depósitos judiciais (a) no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou em banco do qual o estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital social integralizado, ou, (b) não aceitando o critério preferencial proposto pelo legislador e observada a realidade do caso concreto, os regramentos legais e os princípios constitucionais aplicáveis, realizar procedimento licitatório visando à escolha da proposta mais adequada para a administração dos recursos dos particulares.

(STF - ADI: 5737 DF, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 06/03/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-06-2023 PUBLIC 27-06-2023).”
[Destaques nossos].

Assim, considerando a prerrogativa constitucional de auto-organização dos entes federados (artigos 18, 25 e 125 da Constituição Federal) e o entendimento firmado pelo STF no julgamento das ADI ́s 5737/DF e 5492/DF, a ação movida em face de uma pessoa jurídica de direito público que não pertence ao Estado de Mato Grosso deve ser processada e julgada no foro do domicílio do ente federativo em questão.

No voto condutor do Min. Dias Toffoli é consignado:

"A autonomia federativa resta violada ao se permitir que temas como a validade de atos normativos estaduais ou distritais, o provimento de cargos por concurso público, as relações dos respectivos entes subnacionais com seus servidores ativos ou inativos e outras pretensões ligadas a fatos locais sejam decididos de forma tendencialmente definitiva por magistrado vinculados a outra unidade federativa."

Ademais, não há que se falar em escolha do foro quando há pluralidade de réus (art. 46, §4º, do CPC), diante da força vinculante da decisão do STF. A Suprema Corte foi categórica ao estabelecer que a competência territorial para demandas contra entes subnacionais deve respeitar os limites territoriais do respectivo ente federativo.

Não se trata de mera questão de conveniência processual, mas de preservação do pacto federativo e da autonomia dos entes federados, valores constitucionais superiores que não podem ser relativizados por regras processuais ordinárias.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL - IPVA - PARTE RE - ESTADO DE SÃO PAULO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DE MINAS GERAIS - RECONHECIDA DE OFICIO - AUTO ORGANIZAÇÃO DOS ENTES FEDERADOS - STF - ADI 5737/DF - PROCESSO EXTINTO.

- Considerando a prerrogativa constitucional de auto-organização ( CF/1988, arts. 18, 25 e 125) dos entes federados, bem como o entendimento firmado pelo STF, no julgamento da ADI 5737/DF, a ação ajuizada contra pessoa jurídica de direito público que não pertence ao Estado de Minas Gerais deverá ser processada e julgada no foro do domicílio do respectivo ente federativo

- O Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5737 declarou inconstitucional a regra de competência do Código de Processo Civil que permitia que os Estados e o Distrito Federal pudessem responder as ações em qualquer comarca do país.

(TJ-MG - AC: 00001633320178130329, Relator: Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto, Data de Julgamento: 18/09/2023, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/09/2023).”

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – DEMANDADO QUE É ENTE FEDERATIVO DIVERSO - INTERPRETAÇÃO DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – STF - ADI N. 5737 - RESTRIÇÃO DA COMPETÊNCIA ÀS COMARCAS INSERIDAS NOS LIMITES TERRITORIAIS DO ESTADO-MEMBRO OU DO DISTRITO FEDERAL QUE FIGURE COMO RÉU – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . Considerando a prerrogativa constitucional de auto-organização dos entes federados (arts. 18, 25 e 125 da Constituição Federal) e o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 5737/DF, a ação movida em face de uma pessoa jurídica de direito público que não pertence ao Estado de Mato Grosso deve ser processada e julgada no foro do domicílio do ente federativo em questão.

2. Acolhida a preliminar de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso suscitada pelo recorrente, e por consequência, extinto o processo, sem resolução do mérito, nos moldes do art . 485, IV, do Código de Processo Civil.

3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1034470-85 .2022.8.11.0002, Relator.:
Luis Aparecido Bortolussi Junior
, Data de Julgamento: 04/03/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 08/03/2024)”.

Logo, resta patente a incompetência dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para processar e julgar a presente demanda no que tange ao DETRAN/PR.

Assim, tratando-se de incompetência absoluta, matéria de ordem pública e passível de ser reconhecida, ainda que de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, impõe-se a extinção da demanda contra a autarquia paulista.

DO MÉRITO

De acordo com o artigo 257, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro,
“ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo”
.

A Resolução n.º 619/2016 do CONTRAN, por sua vez, estabelece:

“Art. 5º Sendo a infração de responsabilidade do condutor, e este não for identificado no ato do cometimento da infração, a Notificação da Autuação deverá ser acompanhada do Formulário de Identificação do Condutor Infrator, que deverá conter, no mínimo:

I - identificação do órgão ou entidade de trânsito responsável pela autuação;

II - campos para o preenchimento da identificação do condutor infrator: nome e números de registro dos documentos de habilitação, identificação e CPF; (...).”

No presente caso, em todas as infrações discutidas, o condutor foi devidamente identificado como sendo o autor Humberto Campos Júnior.

Diante disso, é pertinente a exclusão da responsabilidade do proprietário quando há identificação do condutor responsável, aplicando corretamente o entendimento de que suas condutas personalíssimas não geram solidariedade com o proprietário do veículo, salvo disposição expressa do CTB, o que não se verifica no caso em questão.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. RESPONSABILIDADE PELA INFRAÇÃO DE RECUSA AO TESTE DO BAFÔMETRO . CONDUTOR IDENTIFICADO. CARÁTER PERSONALÍSSIMO DA MULTA. INAPLICABILIDADE AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO . DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Quando o condutor responsável pela infração é identificado, a responsabilidade pela recusa ao teste do bafômetro recai exclusivamente sobre ele, conforme o caráter personalíssimo da infração . 2- A responsabilidade do proprietário limita-se às infrações que lhes são atribuídas pelo Código de Trânsito Brasileiro ( CTB), não se estendendo às infrações de natureza exclusivamente pessoal, como o ato de "dirigir".

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10592878520238110001, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 11/11/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/11/2024)”.

Como é sabido, em caso de identificação do condutor, a multa e respectiva pontuação devem ser transferidas para ele.

Sobre a matéria:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPROCEDÊNCIA – INDICAÇÃO DO EVENTUAL REAL CONDUTOR – POSSIBILIDADE DE TRANSFÊNCIA DA MULTA E RESPECTIVOS PONTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Ainda que o pedido de nulidade do auto de infração de trânsito seja julgado improcedente, a parte tem o direito de solicitar a transferência da multa e dos respectivos pontos para o real condutor que estava conduzindo o veículo no momento da infração. 2 . Considerando a assunção da responsabilidade pelas infrações de trânsito por terceiro, sem que a parte contrária tenha apresentado contraprova capaz de elidir a veracidade da informação prestada mediante declaração do real condutor, com firma reconhecida em cartório, é devida a transferência da multa e dos respectivos pontos a este. 3. Recurso não provido. Sentença mantida .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10071062620228110007, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 06/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/02/2024)”.

Ante o exposto,
RECONHEÇO
de ofício a incompetência territorial da Justiça de Mato Grosso para processar e julgar a demanda em face do DETRAN/PR, com fundamento nas ADI ́s 5492 e 5737 do STF, motivo pelo qual
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC e artigo 51, III, da Lei n.º 9.099/95 no que tange ao
Departamento Estadual de Trânsito do Paraná-DETRAN/PR
, sem prejuízo de possibilidade de reajuizamento da ação contra a autarquia excluída da lide no foro competente. Ademais,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pelo DETRAN/MT.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. Entretanto,
deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”
.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026